Tribunal: TJDFT
Processo: 0754527-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO EM ZONA RURAL – GAZR. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão se refere à percepção periódica de parcela remuneratória incorporável, sendo que a prescrição não atinge o fundo do direito, mas apenas as verbas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação (Precedente: Acórdão 833028). Preliminar rejeitada.
2. No caso, constata-se que, no processo de aposentadoria da servidora, há expressa indicação, pela Diretoria Regional de Ensino de Planaltina, que a parte autora recebia a GAZR face as atividades desenvolvidas no período de 08/03/1989 a 14/03/1990 na Escola Classe Altamir, localizada em Planaltina/DF, o que força a conclusão no sentido de que a instituição escolar era considerada situada na zona rural. Assim, ante o efetivo exercício em unidade escolar situada na zona rural do Distrito Federal é devida a incorporação da GAZR nos proventos de aposentadoria da parte autora.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento de honorários, fixados em 15% do valor da condenação.
4. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.